Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742189-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAVIO SOUSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Karyni de Souza Silva, em favor de Savio Sousa da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos no 0708024-15.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 31735514, p. 2/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/10/2021 pela suposta prática dos crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, lesão corporal e ameaça (artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, por diversas vezes; artigo 129, § 13o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, todos c/c o artigo 5o, inciso III, e .artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006). Na audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente não agiu com dolo no descumprimento da medida protetiva imposta, uma vez que ele e a vítima voltaram a se relacionar em razão do nascimento da filha do casal. Ressalta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e necessita trabalhar para garantir o sustento de sua filha menor, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica e outras julgadas necessárias. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no Plantão Judicial do Recesso Forense (ID 31736361). As informações foram dispensadas (ID 32076091). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana de Oliveira, oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto e, consequentemente, para que seja julgado prejudicado o habeas corpus (ID 32466596). É o relatório. Conforme se extrai dos autos de origem, em 27/01/2022, a autoridade impetrada proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar o ora paciente como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal (uma vez, no dia 26 de outubro de 2021), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006, e absolvê-lo quanto à prática dos crimes de lesão corporal e ameaça referidos na primeira série delitiva, bem como quanto às supostas diversas práticas do delito tipificado artigo 24-A da Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além da reparação a título de danos morais no valor de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época da sentença (ID 113609737 dos autos da ação penal). Ademais, foi concedida ao paciente a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, bem como revogada a sua prisão preventiva com a aplicação das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a vítima. O paciente foi colocado em liberdade na mesma data da prolação da sentença, a saber, 27/01/2022 (ID 114001286). Assim, verifica-se não subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda do objeto, conforme bem observado pela douta Procuradoria de Justiça (ID 32466596). E considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador